Tribunal: TJMT
Processo: 1006342-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006342-40.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUZANA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 036.281.491-00 (EMBARGANTE), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (ADVOGADO), JOAO TENORIO CAVALCANTE - CPF: 362.300.061-20 (EMBARGADO), DOMITILA MAMEDIA DA CONCEICAO - CPF: 078.445.301-20 (EMBARGADO), JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 190.792.908-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO TENORIO CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMITILA MAMEDIA DA CONCEICAO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), FELISBERTO MAMEDES DA CONCEIÇÃO (EMBARGADO), ERENIZE ANTONIA CABRAL (EMBARGADO), FELISBERTO MAMEDES DA CONCEICAO - CPF: 594.270.001-04 (EMBARGADO), ERENIZE ANTONIA CABRAL - CPF: 797.225.801-59 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DOMITILA MAMEDIA DA CONCEICAO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CASAMENTO DOS FALECIDOS SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – MAIORES DE 70 ANOS – NÃO OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO – FALECIDA (CÔNJUGE VIRAGO) QUE DEIXOU APENAS UM BEM, ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO, PARA SER INVENTARIADO – ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS DO FALECIDO (CÔNJUGE VARÃO) – LEGITIMIDADE DOS PARENTES COLATERAIS DA
DE CUJUS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

No caso da sucessão daqueles que se casaram pelo regime da separação obrigatória de bens, conforme dispõe a Súmula 377 do STF, o cônjuge sobrevivente terá direito, tão somente, à meação dos bens adquiridos ao longo do casamento, não tendo direito à herança com relação aos bens particulares do cônjuge falecido, quais sejam, os adquiridos antes do casamento, como é o caso dos autos, visto que o único bem, objeto de disputa, é um terreno adquirido pela falecida em 2015, quando, ainda, era solteira, fato que, portanto, afasta a aplicação da Súmula 377 do STF.

O art. 1.829, inciso I, do CPC, exclui da sucessão o cônjuge, quando o casamento for realizado pelo regime da separação obrigatória de bens, como é o caso dos autos. Em outras palavras, o próprio texto legal afasta a possibilidade de o cônjuge varão falecido suceder aos bens da esposa falecida anteriormente, seja pela meação ou por sucessão.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUZANA DE SOUZA CAVALCANTE contra o acórdão de ID 1894135169 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que desproveu à unanimidade o Recurso de Apelação Cível no 1006342-40.2019, tendo como apelados os ora embargados, ESPÓLIO DE DOMITILA MAMEDIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS
.

Em suas razões de ID 185667667 a embargante sustenta que o julgado apresenta os vícios de contradição e omissão
“ao fundamentar a decisão com dispositivo legal diverso do caso dos presentes autos, e deixou de observar que nos presentes autos não havia concorrência do cônjuge sobrevivente com descendentes, portanto a decisão em comento não foi adequadamente fundamentada”
. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o seu apelo e, consequentemente, alterando a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões recursais apresentadas em ID 186782186.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"Em sua exordial a ora recorrente informa que os inventariados, Domitila e João foram casados entre si, pelo regime da separação obrigatória de bens, sendo que a esposa faleceu em 16.12.2016 e o esposo em 12.01.2019.

Sustenta, ainda, que Domitila não deixou descendentes nem ascendentes, levantando a tese de que ocorreu o seu falecimento, o único herdeiro era o então marido, João Tenório, seu pai.

Informa que este deixou quatro filhos, sendo eles, Suzana de Souza Cavalcante, Geová de Souza Cavalcante, Rosângela de Souza Cavalcante Nogueira e Rosilda de Souza Cavalcante.

Defende, assim, que tem direito ao único bem deixado pela Sra. Domitila.

Por sua vez, os recorridos, irmãos da Sra. Domitila, aduzem a incomunicabilidade do único bem do espólio, haja vista que já pertencia à Sra. Domitila, desde quando era solteira e que, em razão do regime de bens do casamento havido com João, separação obrigatória de bens, não há que se falar em comunicabilidade e nem em legitimidade deste para suceder.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a Sra. Domitila e o Sr. João eram casados sob o regime da separação obrigatória de bens, prevista no art. 1.641, do Código Civil, especialmente por conta do disposto no inciso II, visto que, quando do casamento, a cônjuge virago já contava com 74 anos.

A propósito, segue o dispositivo legal citado:

“Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:

(...)

II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos;”

No caso da sucessão daqueles que se casaram pelo regime da separação obrigatória de bens, conforme dispõe a Súmula 377 do STF, o cônjuge sobrevivente terá direito, tão somente, à meação dos bens adquiridos ao longo do casamento, não tendo direito à herança com relação aos bens particulares do cônjuge falecido, quais sejam, os adquiridos antes do casamento, como é o caso dos autos, visto que o único bem, objeto de disputa, é um terreno adquirido pela Sra. Domitila em 2015, quando, ainda, era solteira, fato que, portanto, afasta a aplicação da Súmula 377 do STF.

Com relação à herança, esta é afastada pelo art. 1.829, inciso I, do CPC, que exclui da sucessão, o cônjuge, quando o casamento for realizado pelo regime da separação obrigatória de bens, como é o caso do autos. Em outras palavras, o próprio texto legal afasta a possibilidade de o falecido, Sr. João, suceder aos bens da esposa falecida anteriormente, Sra. Domitila.

Dessa feita, tem-se que, o imóvel de propriedade exclusiva da falecida, Domitila, por expressa previsão legal, não poderia adentrar ao patrimônio do falecido, João, seja pela meação ou por sucessão.

Assim, não se pode cogitar a legitimidade da apelante e seus irmãos, filhos do de cujus João, para o recebimento da herança da falecida Domitila, porque se nem mesmo o então marido poderia receber o patrimônio dela, quem dirá os seus filhos, visto que, para suceder ao pai, inevitavelmente, o patrimônio em discussão deveria pertencer a ele, para depois da morte ser transmitido aos seus herdeiros, o que não é o caso.

Desta forma, os apelados, na condição de irmãos da falecida Sra. Domitila, são os legitimados para a sucessão do bem deixado por ela.

A par do exposto, colaciono recente julgado do c. Superior tribunal de Justiça, trazido aos autos em primeiro grau:

“RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. COMPANHEIRO MAIOR DE 70 ANOS NA OCASIÃO EM QUE FIRMOU ESCRITURA PÚBLICA. PACTO ANTENUPCIAL AFASTANDO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 377 DO STF, IMPEDINDO A COMUNHÃO DOS AQUESTOS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO DE BENS DA COMPANHEIRA. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO DE BENS. COMPANHEIRA NA CONDIÇÃO DE HERDEIRA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DELA DA INVENTARIANÇA. 1. O pacto antenupcial e o contrato de convivência definem as regras econômicas que irão reger o patrimônio daquela unidade familiar, formando o estatuto patrimonial - regime de bens - do casamento ou da união estável, cuja regência se iniciará, sucessivamente, na data da celebração do matrimônio ou no momento da demonstração empírica do preenchimento dos requisitos da união estável (CC, art. 1.723). 2. O Código Civil, em exceção à autonomia privada, também restringe a liberdade de escolha do regime patrimonial aos nubentes em certas circunstâncias, reputadas pelo legislador como essenciais à proteção de determinadas pessoas ou situações e que foram dispostas no art. 1.641 do Código Civil, como sói ser o regime da separação obrigatória da pessoa maior de setenta antos (inciso II). 3. "A ratio legis foi a de proteger o idoso e seus herdeiros necessários dos casamentos realizados por interesse estritamente econômico, evitando que este seja o principal fator a mover o consorte para o enlace" ( REsp 1689152/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 22/11/2017). 4. Firmou o STJ o entendimento de que, "por força do art. 258, § único, inciso II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002), ao casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de separação obrigatória de bens. Por esse motivo, às uniões estáveis é aplicável a mesma regra, impondo-se seja observado o regime de separação obrigatória, sendo o homem maior de sessenta anos ou mulher maior de cinquenta" ( REsp 646.259/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 24/08/2010). 5. A Segunda Seção do STJ, em releitura da antiga Súmula n. 377/STF, decidiu que, "no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição" EREsp 1.623.858/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a região), Segunda Seção, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018), ratificando anterior entendimento da Seção com relação à união estável (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015). 6. No casamento ou na união estável regidos pelo regime da separação obrigatória de bens, é possível que os nubentes/companheiros, em exercício da autonomia privada, estipulando o que melhor lhes aprouver em relação aos bens futuros, pactuem cláusula mais protetiva ao regime legal, com o afastamento da Súmula n. 377 do STF, impedindo a comunhão dos aquestos. 7. A mens legis do art. 1.641, II, do Código Civil é justamente conferir proteção ao patrimônio do idoso que está casando-se e aos interesses de sua prole, impedindo a comunicação dos aquestos. Por uma interpretação teleológica da norma, é possível que o pacto antenupcial venha a estabelecer cláusula ainda mais protetiva aos bens do nubente septuagenário, preservando o espírito do Código Civil de impedir a comunhão dos bens do ancião. O que não se mostra possível é a vulneração dos ditames do regime restritivo e protetivo, seja afastando a incidência do regime da separação obrigatória, seja adotando pacto que o torne regime mais ampliativo e comunitário em relação aos bens. 8. Na hipótese, o de cujus e a sua companheira celebraram escritura pública de união estável quando o primeiro contava com 77 anos de idade - com observância, portanto, do regime da separação obrigatória de bens -, oportunidade em que as partes, de livre e espontânea vontade, realizaram pacto antenupcial estipulando termos ainda mais protetivos ao enlace, demonstrando o claro intento de não terem os seus bens comunicados, com o afastamento da incidência da Súmula n. 377 do STF. Portanto, não há falar em meação de bens nem em sucessão da companheira ( CC, art. 1.829, I). 9. Recurso especial da filha do de cujus a que se dá provimento. Recurso da ex-companheira desprovido.” (STJ - REsp: 1922347 PR 2021/0040322-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Portanto, ilegítima a parte apelante, herdeira do Sr. João, para herdar o bem deixado pela Sra. Domitila, estando escorreita a sentença atacada."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023